Tribunal: TJMT
Processo: 0003620-43.2019.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003620-43.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes de Trânsito, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DINOVAN NANTES DA TRINDADE - CPF: 544.521.711-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAKEL SUELLYN MENDES BALBINO DA COSTA - CPF: 040.199.801-01 (VÍTIMA), A Sociedade (VÍTIMA), DINOVAN NANTES DA TRINDADE - CPF: 544.521.711-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE DINOVAN NANTES DA TRINDADE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
, AMEAÇA,
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA
E
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
– CONDENAÇÃO – 1.
RECURSO DEFENSIVO
–

1.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO
S
CRIME
S
DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

E DE AMEAÇA
– ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES –
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO –
1.2
.
REQUESTADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PERTINÊNCIA – FIXAÇÃO DO PRAZO DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA DE DETENÇÃO APLICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – READEQUAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA –

1.
3
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA SUA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
DO ACUSADO
–
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE
– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA AO DELITO – QUANTIDADE ÍNFIMA DA DROGA É PRESSUPOSTO DO TIPO PENAL INFRINGIDO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICADAS AO APELANTE QUE
NÃO SE MOSTRAM DESPROPROCIONAIS –
2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 44 DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE
PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1.
1
. Não se pode falar em absolvição do acusado em relação
aos crimes de descumprimento de medida protetiva e
de
ameaça
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando,
outrossim
, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoime
ntos da vítima e das testemunhas
, que firmemente apontaram-no como o autor desse
s
fato
s
criminoso
s
. Além disso, nos delitos dessa natureza, as palavras da vítima têm relevante valor probatório.

1.
2
.
A pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, como se trata de sanção cumulativa e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com
a
pena de detenção
aplicada, observados
os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

1.
3
.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
porte de drogas para consumo pessoal
, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no
art. 28 da Lei n. 11.343/2006
,
destacadamente a sua confissão, em delegacia, quanto à propriedade dos entorpecentes localizados
no
automóvel
conduzido
, aliado aos depoimentos policiais que atenderam a ocorrência
, os quais se evidenciaram concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
.
Outrossim, n
ão se aplica o princípio da insignificância ao delito de uso de substância entorpecente, pois se trata de crime de perigo presumido ou abstrato. Ademais, a ínfima quantidade da substância apreendida com o apelante é condição inerente ao crime, cujas sanções legais são administrativas e não se mostram desproporcionais, na espécie.

2. Tratando-se de crime praticado com violência e grave ameaça, no ambiente doméstico e familiar, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não preenchido requisito legal do art. 44, do Código Penal. Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento ao editar a Súmula n. 588, nos seguintes termos:
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. Recurso defensivo
parcialmente p
rovido e recurso do Ministério Público provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Dinovan
Nantes da Trindade
e pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol d
’
Oeste, nos autos da Ação Penal n.
0003620-43.2019.8.11.0011
,
condenando o primeiro pelos
delitos de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) e ameaça (art. 147,
caput
,
do Código Penal, na forma do art. 61, II, “f”, do Código Penal
), com implicações da Lei n. 11.340/2006; condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997), bem como pelo delito de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), em con
curso material, aplicando-lhe, em decisão integrativa de embargos declaratórios (ID

104503502), a
sanção de 10 (dez) meses e
5
(cinco) dias de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumulado com a pena acessória de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses
, além da prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 (dois) meses
.

Ademais, deve ser registrado que a pena privativa de liberdade foi substituída por
1
(uma) restritiva de direito consistente no
pagamento de um salário mínimo e meio
,
a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal

local
.

Dinovan
Nantes da Trindade
, na peça recursal que se encontra no ID
104503492
, pleiteia: (i
)
sua absolvição quanto ao
s

delitos de descumprimento de medidas protetivas e ameaça
, alegando insuficiência
probatória; (
ii
)

a redução da pena acessória de suspensão e/ou proibição de obtenção de permissão/habilitação para
conduzir veículo automotor para o mínimo legal; (
i
ii
)
sua absolvição do crime de porte de droga para uso pessoal, por insuficiência probatória ou pela atipicidade material.

O Ministério Público,
por sua vez,
forte nas razões que estão no ID
104503506
,
pugna pela reforma da sentença condenatória
exclusivamente
no ponto em que o juízo de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o fundamento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 44, I, do Código Penal
, bem como porque, no caso dos autos, a medida encontra óbice no teor da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
104503515
, Dagmar José postula o desprovimento do
recurso do Ministério Público; este, por sua vez,
nas contrarrazões constantes do ID
104503499
, colima o desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer visto no ID
120246465
,
manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Após o pedido de dia pelo revisor, inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se vê no ID
104503487
, p. 2
/
8
, narra os fatos desta forma:

[...]
1o Fato:

No dia 13 de novembro de 2019, por volta das 23h00min, na Rua
Nilma
Pereira Leite, no Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
Dinovan
Nantes da Trindade descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Rakel

Suellyn
Mendes Balbino da Costa, conforme Boletim de Ocorrência n° 2019.341240 às fls. 05/06-IP e Sentença de fls. 14/15-IP.

2o Fato:

Na ocasião narrada no fato anterior, o denunciado
Dinovan
Nantes da Trindade ameaçou sua
ex
esposa

Rakel

Suellyn
Mendes Balbino da Costa, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência n° 2019.341240 às fls. 05/06-IP, Termo de Declarações à fl. 16-IP e Termo de Representação Criminal
ás
fls. 17-IP.

3o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de local e data, o denunciado
Dinovan
Nantes da Trindade conduziu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, consoante Boletim de Ocorrência n° 2019.341240
ãs
fls. 05/06-IP e Termo de Constatação Etílica de fl. 07-IP.

4o fato:

Na mesma ocasião supracitada, o denunciado
Dinovan
Nantes da Trindade, trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) trouxinha de substância análoga a Pasta Base de Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência ri° 2019.341240 às fls. 05/06-IP e Laudo de Análise Preliminar de Drogas de fls. 11/12-IP.

Histórico dos fatos:

Restou apurado
que
o denunciado
Dinovan
e a
vítima

Rakel

conviveram maritalmente por 9 (nove) anos, sendo que desse relacionamento tiveram duas filhas, uma de 07 (sete) anos e outra de 03 (três) anos de idade. Contudo, após a separação do casal, a vítima requereu medidas protetivas em desfavor do denunciado, as quais foram deferidas no dia 11 de novembro do corrente ano.

Neste sentido, o denunciado estava proibido de se aproximar da vítima e de seus familiares no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância, bem como proibido de manter contato com a ofendida e de frequentar a residência da vítima, local de trabalho e residência de familiares e amigos da vítima, consoante cópia de sentença de fls. 14/15-IP.

Entretanto, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada via 190, sendo informada sobre o descumprimento das mencionadas medidas protetivas pelo denunciado, tendo em vista que o agressor se deslocou até a residência de
Genilda
Gomes Ferreira, tia da vítima
Rakel
, local onde
esta
se encontrava morando com os filhos do casal.

Ato contínuo, o increpado adentrou no caminhão VW/8.1d0 DRC, de cor branca, de placas QBM6002, de propriedade da empresa da vítima, que estava estacionado na frente da referida residência e, mesmo estando
sob influência
de álcool, se apossou do veículo e o dirigiu tomando rumo ignorado.

Diante dessas circunstâncias, os policiais iniciaram as diligências no intuito de localizar o denunciado, logrando êxito em encontrá-lo e abordá-lo ainda na condução do veículo, em visível estado de embriaguez alcoólica, sendo notado odor característico de álcool no hálito, olhos vermelhos, desordem nas vestes, dificuldade no equilíbrio, fala alterada e sonolência, conforme Termo de Constatação Etílica de fl. 07-IP.

Após, foi dada voz de prisão em flagrante em desfavor do increpado pelos crimes evidenciados e realizada a busca pessoal e veicular, oportunidade em que fora encontrada 01 (uma) porção de substância análoga à pasta
base de cocaína, conforme Termo de Apreensão de fl. 09-IP e Laudo Preliminar de Análise de Drogas de fls. 11/12-IP.

Ademais, vale salientar que em entrevista com a vítima, a mesma relatou aos policiais que, na data dos fatos, por volta das 20h38min, enquanto encontrava-se na cidade de Cáceres em seu horário de estudo, o denunciado lhe enviou diversas mensagens com teores de ameaça contra a sua integridade física, bem como contra suas 02 (duas) filhas, dizendo que ‘têm amigos sem sentimentos e que eles podem matar sem dó”.

[...]
.
Destaques no
original

Do recurso de
Dinovan
Nantes da Trindade

Inicialmente,
Dinovan
Nantes da Trindade
pretend
e
ser absolvido das imputações que lhe foram atribuídas
quanto aos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça,
alegando que não há provas suficientes para
embasar um decreto condenatório
.

Todavia, a sua pretensão não deve ser acolhida, porquanto, ao contrário do que afirma, a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento, por parte dele, dos crimes
acima mencionado
s.

V
erifica-se que a materialidade ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
104503487
, p.
16
); boletim de ocorrência (ID
104503487
, p.
18/21
);
pedido de providências protetivas (ID
104503487
, p. 36/38); termo de representação criminal (ID
104503487
, p. 42);
bem como pela prova oral colhida
nas duas fases
da persecução criminal.

No tocante à autoria delitiva
dos delitos
sob exame
, a
pesar da negativa
do apelante
Dinovan
, não há como se extrair
, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o édito judicial, na medida em que a
análise percuciente do arcabouço probatório
deixa claro o cometimento
desses crimes
.

Como cediço, o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por
meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

Nesse sentido, vejam estes fragmentos das declarações que a vítima
Rakel

Suellyn
prestou na primeira fase da persecução penal:

[...]
QUE foi casada durante nove anos com o
Dinovan
Dantes da Trindade, desse relacionamento tem duas filhas pequenas, uma de 07 e 03 anos; QUE estão separados há uns dez dias; QUE o
Dinovan
saiu de casa e a declarante descobriu que ele se escondeu no depósito da sua empresa Suellen Noivas; QUE o
Dinovan
é usuário de crack há dois anos, que tem anos que a declarante vem sofrendo com o
Dinovan
com problemas com droga; QUE o
Dinovan
começou a sumir com as coisas do depósito, como botijão de gás dentre outros objetos que a declarante ainda não identificou; QUE no dia 11/112019 a declarante fez uma medida protetiva em desfavor do suspeito; Código 273288, Processo no 3545-04.2019.811.0011; QUE dia 12/11/2019 foi até a loja da declarante Suellen Noivas pedindo dinheiro e querendo reatar o relacionamento; QUE a declarante disse que tinha feito uma medida protetiva de urgência contra ele, que o
Dinovan
falou que não seria preso porque não tinha sido intimado ainda, mas que ele foi embora da loja por medo; QUE em seguida o
Dinovan
começou a mandar mensagem pedindo dinheiro
, pediu
para tirar a medida protetiva; QUE após a separação a declarante foi morar com sua tia GENILDA GOMES FERREIRA; QUE o
n
tem umas 20h38min o
Dinovan
começou a mandar

áudio
ameaçando a declarante e as crianças, dizendo que tem amigos sem sentimentos que eles podem matar sem ter dó
[...]
QUE umas 22h07 recebeu uma ligação da sua tia dizendo que o
Dinovan
tinha ido até a residência da sua tia e furtado o caminhão da sua empresa (VW/8.160 DRC 4X2 COR BRANCA, RENAVAM 1044270737, PLACA QBM6002 DE PRIMAVERA DO LESTE EM NOME DE PFP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME), que o
Dinovan
possui a chave reserva do caminh
ão [...] QUE a declarante teme por sua vida e de suas filhas
[...]
(
Rakel

Suellyn
Mendes Balbino da Costa
– fragmentos do depoimento extrajudicial – ID
104503487
, p.
40/41
).

Em juízo,
Rakel

Suellyn

ratificou o depoimento que prestou na fase inquisitiva, relatando que, após a separação,
Dinovan
saiu de casa e
ela
foi morar na casa de
sua tia
Genilda
Gomes Ferreira
.
E
xplicou que na data dos fatos estava na faculdade, enquanto o caminhão
VW/8.160 DRC, de cor branca, placa QBM-6002 (o qual
era utilizado para fins de trabalho por ela e por
Dinovan
)
estava
sob sua posse
,
estacionado
na frente da casa de sua tia
.

Nesse cenário, a vítima recebeu uma ligação de
Genilda
,

dando conta de que o caminhão havia
sido subtraído
,
de modo que,
após comunicação feita “
pela tia
Nilda e a Fernanda, que
tava
na hora (sic)
”
à autoridade policial, esta logrou êxito em localizar o veículo, o qual era conduzido
por
Dinovan
.

De mais a mais, a
vítima expôs com detalhes a trama
delitiva
, conforme se infere dos seguintes excertos extraídos do
seu depoimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
:

[...
]eu
não sabia que ele tinha uma chave reserva (...) aí ele saiu com esse caminhão e a polícia encontrou ele perto do meu ponto, que eu descia, né...
se
eu não me engano, o policial, eu acho que deve ter no boletim, eu não me lembro porque já tem muito tempo, parece que dentro do caminhão tinha algumas ferramentas ou
alguma
ferramenta que era de uso, assim, o policial falou que, pela situação ali, talvez ele iria fazer alguma coisa comigo...
e
aí ele foi preso... (...) ele realmente não podia pegar o caminhão porque ‘
tava
com medida protetiva (...) e ele sabendo que eu fazia faculdade, né, ele não podia ‘tá’ lá.
(...) aí já foi encontrado já com uma porção, né, de droga e tal,
tava
embriagado...
porque
ele ‘
tava
vindo nesse fluxo, né, doutora, de bebidas, de drogas, né
[...].
(
Rakel

Suellyn
Mendes Balbino da Costa, vítima, trecho de seu depoimento judicial, ID 96143037).

Vê-se
, portanto,
que não assiste razão à defesa no ponto em que alega existir contradição entre a assertiva da vítima, em juízo, sobre seus familiares não saberem que o réu foi quem esteve na residência, e a assertiva do policial militar
Lenilson
, o qual asseverou que foram os familiares que ligaram para a polícia.

Ora
,
conforme exposto,
a própria vítima
elucidou
, nas duas fases da persecução criminal, que
no momento em que o caminhão foi levado por
Dinovan

havia familiares na residência
(sua ti
a
Genilda
e sua prima Fernanda), sendo
el
as a
s responsáveis pela comunicação da ocorrência
à
autoridade policial
e à vítima
.

Para além,
afigura-se
irrelevante a discus
são sobre a intenção de
Dinovan
ao dirigir-se à residência em que a vítima estava
morando
– se foi até o local para importuná-la ou para pegar o caminhão –, uma vez que
ele
tinha ciência das medidas protetivas impostas em seu desfavor

(dentre elas, a de proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas do fato no limite mínimo de 500 metros), bem como
do fato de que a vítima estava morando na casa de sua tia
Genild
a

–

ciência confirmada tanto pela vítima quanto pelo apelante em juízo.

Isso posto
, no que concerne
ao crime insculpido no art. 147 do Código Penal,
Rakel
foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação,
consistentes em mensagens de áudio
nas quais
Dinovan
a ameaçou
, bem como ameaç
ou
suas filhas, dizendo
que ele não faria nada com ela(s), mas que
“tem amigos que pode fazer
”
.

Destaque-se
, em acréscimo,
que
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
a vítima salientou que
“
a gente tem
2
filhas (...)
eu fiquei muito preocupada, muito receosa, por saber que eu poderia, talvez, acontecer alguma coisa comigo e eu deixar 2 crianças
(...)
mas ele vivia bebendo, vivia usando droga, então eu não sei o que ele poderia fazer, né”
.

À vista disso
,
ficou suficientemente
demonstrado que
a ofendida
foi intimidada e
teve
sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada
pelo apelante
Dinovan
, na medida em que registrou
o ocorrido no boletim de ocorrência
, o que demonstra,
irrefutavelmente
, que ela temia por sua integridade física
e pela de suas filhas
.

Corroborand
o as declarações da ofendida
, a testemunha
Lenilson

Angelo
Magalhães
, policial miliar que atendeu a ocorrência, relatou em
delegacia e em
juízo que
o chamado recebido via 190 era, inicialmente, referente à quebra de medida protetiva. Ciente das informações recebidas, a autoridade policial deslocou-se
até
o local e
tomou conhecimento
de
que
Dinovan
também teria se apropriado do caminhão sem autorização, conduzindo-o
sob efeito
de substância psicoativa.

Consoante registrado por
Lenilson
, após
a
abordagem
, os policiais localizaram com
Dinovan

um
a cópia da medida protetiva (no bolso de suas vestes) e, em busca veicular, uma pequena porção de substância análoga à pasta-base. Além disso,
averbou que
ele
apresentava visível estado de embriaguez.

As declarações de
Lenilson

Angelo
vêm endossadas pelo também policial militar
Neidival
da Silva Co
sta, ouvido em sede inquisitiva.

Não bastasse, t
ambém militam em desfavor do apelante os depoimentos extrajudiciais de
Genilda
Gomes Ferreira (tia da vítima) e de Fernanda Vitoria Gomes
Tolomeu
(prima da vítima), os quais guardam harmonia com as demais provas coligidas nos autos
.

Por sua vez,
Dinovan
redarguiu, em
delegacia e em
juízo, que não havia ninguém na casa no momento em que foi buscar o caminhão.
Aduziu que tinha conhecimento das medidas protetivas impostas
.

Ademais
,

s
obre as ameaças, asseverou
em juízo
que acreditava que a v
ítima interpretou
errado,
“interpretou mal”,
pois nunca ameaçou nem a vítima nem as filhas.

Feitas essas considerações, c
omo se sabe, nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade familiar, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie em debate.

É necessário registrar, ainda, acerca da matéria, que para dar ensanchas
à
condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, portanto, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, como sói ser na espécie; motivo pelo qual, ao inicialmente proferir as ameaças contra a vítima, o apelante consumou a infra
ção do art. 147 do Código Penal
.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS
– RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas
a
autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.
(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 147 DO CP E ART. 24-A DA LEI N. 11340/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AO FEITO – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há que se cogitar de absolvição quanto aos crimes de Ameaça e de Descumprimento de medidas protetivas, perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar,
quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser abordada e ameaçada pelo
ex-companheiro
, representou criminalmente contra ele,
demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência dos delitos imputados ao ofensor.

(TJ-MT 10004219620218110052 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2022)
.
Destacamos

Destarte, tem-se que no caso em apreciação restou suficientemente demonstrada a materialidade e autoria delitiva dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, não havendo, por consequência, motivos para serem acolhidas suas teses absolutórias.

Noutro giro
, em relação ao delito insculpido no art. 28 da Lei n. 11.343/2006,
Dinovan
afirma que não há nos autos comprovação da posse da droga encontrada no caminhão, pontuando que
“(...) a droga foi encontrada no interior do caminhão que o réu estava a conduzir. Todavia isso não autoriza a conclusão da posse ou propriedade pelo acusado (sic)”
(ID 104503492, p. 9).

À vista de tais argumentos, entende que há dúvidas acerca da posse ou propriedade da droga,
de modo que a absolvição por ausência de provas é medida que se impõe.

Também
no tocante ao crime de porte de drogas para uso pessoal,
o apelante pugna
por sua absolvição por atipicidade material da conduta, entendendo que deve ser aplicado à espécie o princípio da insignificância, haja vista se tratar de apreensão de uma pequena porção de cocaína, concluindo que
“não apresenta nenhuma relevância material, por absoluta incapacidade de produzir um resultado que gere qualquer ameaça à saúde do próprio agente ou à incolumidade pública”
.

Razão não lhe assiste,
mormente porque v
erifica-se que a materialidade ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
104503487
, p.
16
); boletim de ocorrência (ID
104503487
, p.
18/21
); termo de apreensão (ID
104503487
,
p. 26
);
laudo de
análise preliminar de drogas
(ID
104503487,
p.
30/33
); Laudo Pericial n.
3.14.2019.62359-01
(ID
104503487
, p.
241/24
5
); bem como pela prova oral colhida
nas duas fases
da persecução criminal.

Conforme se depreende do teor das declarações prestadas pelo apelante na fase inquisitiva, ele
“admitiu possuir uma pequena porção de pasta-base na cabine do caminhão
”. Aliado a isso, consoante já consignado em linhas volvidas, os policiais militares que atenderam a ocorrência declaram que foi encontrada, em busca veicular, uma porção da referida substância.

Ora, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do ato infracional feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles.

A propósito, sobre o
tema,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito,
nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Na espécie, conforme exposto, a confissão do apelante na fase extrajudicial veio corroborada pelas declarações dos policiais
que fizeram o atendimento da ocorrência
, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Por outro lado, no que tange à alegada atipicidade
material
da conduta
, c
omo se sabe, a punição prevista para o delito em referência se consubstancia em sanções administrativas consistentes em advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento
à
programa ou curso educativo, razão pela qual, na espécie, não há desproporcionalidade na pena aplicada ao apelante pela infração penal de porte de entorpecente para consumo pessoal.

Ainda sobre o tema, deve ser registrado que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é firme o entendimento no sentido de que a pequena quantidade de substância entorpecente, por ser característica própria do tipo de porte de drogas para consumo pessoal, não afasta a tipicidade da conduta. Assim, se se trata de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, dificilmente o agente será surpreendido com grande quantidade de droga.

No entanto, no caso destes autos, ainda que ínfima a quantidade da droga apreendida com
Dinovan
, não pode ser aplicado o princípio da insignificância como causa excludente da tipicidade material, tal como se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie. 2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça,
não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida.
Precedentes 3. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no RHC: 147158 SP 2021/0141408-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. PEQUENA QUANTIDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento assente no sentido de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal é de perigo abstrato ou presumido, não havendo necessidade de demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, isto é, a saúde pública. Precedentes. 2. Nesse sentido,
não há falar em incidência do postulado da insignificância em delitos desse jaez, porquanto, além de ser dispensável a efetiva ofensa ao bem jurídico protegido, a pequena quantidade de droga é inerente à própria essência do crime em referência.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 160581 SP 2022/0044092-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022).

Destacamos

Não se pode olvidar, ademais, que o porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou presumido, visto que prescinde da comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, daí por que para a sua caracterização não se faz necessária
a
ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao referido bem, porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio ilícito, contribuindo para difusão dos tóxicos.

Logo, na hipótese, não há que se falar em atipicidade material do crime de delito de entorpecente para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade da droga apreendida com
Dinovan
.

Por fim, e
m
relação ao pedido de minoração da pena de proibição/suspensão da habilitação para dirigir veículo,
como se sabe,
o mínimo legal
previst
o
para
a aludida pena acessória
é de
2
(dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, assim redigido:

Art. 293.
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
.

§ 1o Transitada em julgado
a
sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2o A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.
Destacamos

Ademais, por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, esta deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito, no que alude à temática, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE
COMPROVADAS –CRIME
DE PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – MEDIDA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – DOSIMETRIA ALTERADA – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

O estado de embriaguez do réu pode ser comprovado por testemunhas, e não necessariamente pelo exame de alcoolemia, especialmente quando o réu se nega a fazê-lo.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.

(TJMT - N.U 0001302-24.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos

Ocorre que, no caso sob exame, o sentenciante estabeleceu, para a referida pena acessória, o prazo de
6
(seis) meses, quantitativo que, além de carente de motivação que o justifique, não guarda a devida proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade aplicada no mínimo legal ao apelante, isto é, em
1
(
um) mês
de detenção, razão pela qual é imperiosa a readequação.

Assim, readéquo a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor imposta ao apelante para o mínimo de
2
(dois) meses, nos termos do art.
293 do Código de Trânsito Brasileiro, para guardar proporcionalidade com a pena de detenção que lhe foi aplicada.

Do recurso do Ministério Público

Como foi mencionado no relatório, o juízo de primeiro grau condenou
Dinovan
Nantes da Trindade
pela prática dos crimes de
descumprimento de medida protetiva

de urgência,
ameaça,

condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
e porte de drogas para uso pessoal
, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída
por uma
restritiva
de direito
,
substituição sobre a qual
se insurge o Ministério Público.

Com razão o órgão ministerial, porque em se tratando de condenação inserida no âmbito da violência doméstica, com a incidência da Lei 11.340/2006, é inviável a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça assim redigida:
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Por seu turno, o art. 44, I, do Código Penal, preconiza que a substituição da pena privativa de liberdade somente será cabível quando for
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
.

Logo, tendo em vista que as provas entranhadas nestes autos demonstram, à saciedade, o cometimento por parte do apelante do crime de ameaça no contexto de
violência

doméstica
, não se pode cogitar em substituição da pena ambulatorial aplicada ao apelante por restritivas de direitos, devendo, portanto, a sentença condenatória ser reformada nessa parte, para que seja excluída a referida substituição.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Dinovan
Nantes da Trindade
,
tão somente para reduzir
a sanção de
suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor
para
2
(dois) meses
;
e,
d
e outra banda,
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
para o fim de excluir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022